Tribunal: CARF
Processo: 10218.721139/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721139/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.345 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
PAULO SCANDIAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ÁREA DE RESERVA LEGAL. REGISTRO DE IMÓVEIS. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE.
ADA.
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA. DISPENSÁVEL. SÚMULA CARF No 122.
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face das áreas de reserva
legal está condicionado à sua averbação à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, antes da ocorrência do fato gerador
do tributo, sendo dispensável a apresentação tempestiva de ADA. Súmula
CARF no 122.(Vinculante conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de
Preservação Permanente (APP), da tributação do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte, que comprova também a subavaliação, possui
um VTN maior que o arbitrado pela fiscalização e o seu acatamento implicaria
no agravamento da exigência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para cancelar a glosa da área de reserva legal de 8.267,9 ha
(Súmula CARF no 122).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721139/2013-21
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 421/432) interposto pelo Contribuinte
PAULO SCANDIAN, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 386/411), que julgou
improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 77 a 83), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria, e desde que não acarrete o
agravamento da exigência.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS. DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE,
DE RESERVA LEGAL E INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, deve ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, mesmo que a
reserva legal esteja averbada tempestivamente à margem da matrícula do imóvel, além
da existência de Ato específico de órgão competente federal ou estadual reconhecendo
as áreas imprestáveis do imóvel como sendo de interesse ecológico.
DA ÁREA DE EXPLORAÇÃO EXTRATIVA
A área de exploração extrativa cabe ser devidamente comprovada com documentos
hábeis, conforme exigido pela legislação.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). DA SUBAVALIAÇÃO Deve ser mantido o
VTN arbitrado pela fiscalização, caracterizada a subavaliação do VTN, com base no
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

SIPT, posto que o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, que comprova
também a subavaliação, possui um VTN maior que o arbitrado pela fiscalização e o seu
acatamento implicaria no agravamento da exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 14/10/2013, a
Notificação de Lançamento no 02103/00010/2013 de e-fls. 77 a 83, pela qual se exige o
pagamento do crédito tributário no montante de R$ 498.213,15, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2010, acrescido de multa de oficio (75%) e
juros legais, incidentes sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Bom Jesus", cadastrado na
RFB sob o no 1.089.707-0, com área declarada de 10.334,9 ha, localizado em Tucurui/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02103/00008/2013 de fls. 03/06.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu glosar as áreas declaradas de
preservação permanente de 1.036,9 ha e de reserva legal de 8.267,9 ha, além de alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.548.000,00 (R$149,78/ha), arbitrando o valor de
R$2.494.534,81 (R$241,37/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela
Receita Federal, com consequente redução do Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 9,7% e
aumento da alíquota aplicada de 0,45% para 20,00% e do VTN tributável, e disto resultando
imposto suplementar de R$498.213,15, conforme demonstrado às fls. 82.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/06/2016 (e-fl.413), o
contribuinte interpôs em 06/07/2016 recurso voluntário (e-fls. 421/432), no qual reitera a peça
impugnatória e acrescenta:
- que as áreas reserva legal e de preservação permanente existem e estão
averbadas à margem da matrícula do imóvel (Matrículas 4.840, na AV. 2, de 13/01/2004 e 4.473,
na AV. 2, de 22/03/2002) - Docs. 1/2 anexos a peça de impugnação, pelo laudo e declaração do
Ibama;
- que na área objeto da autuação existe Plano de Manejo Florestal Sustentável
aprovado e fiscalizado pelo IBAMA;
- que para a isenção do ITR, a averbação das áreas de reserva legal e preservação
permanente, bem como o reconhecimento das mesmas através do ADA não necessita ser feita
anteriormente ao fato gerador,
- que a jurisprudência é pacífica no sentido de descabimento da exigência do ADA
para a utilização do benefício de isenção do ITR;
- que a exigência de Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido dentro do
prazo estipulado pelo artigo 9.2, § 3.2, I, da IN/SRF n.2 256/2002, para fins de exclusão das
áreas de reserva legal, preservação permanente e utilização limitada temporária da matéria
tributável fere o princípio da reserva legal;
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

- que norma contida na alínea "a", inciso II, do § 1.2, do artigo 10, da Lei
no.9.393/96 estabelece que as áreas de utilização limitada e preservação permanente -, previstas
na Lei n.2 4.771/65, estão excluídas da tributação do ITR;
- que não há norma no sentido de que a exclusão dessas áreas da tributação do
ITR esteja condicionada a apresentação de ADA e a sua prévia averbação à margem da matrícula
de registro do imóvel no cartório competente;
- que a exigência de Ato Declaratório Ambiental — ADA e de averbação da área
de reserva legal feita pelo artigo 9.2, § 3.2, I, da IN SRF 256/2002, para fins de excluir da
tributação a referida área, extrapolou sua função de norma complementar da Lei no 9.393/96, o
que contraria o disposto no artigo 97, inciso VI, do CTN;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A fiscalização glosou as áreas declaradas de preservação permanente de 1.036,9
ha e de reserva legal de 8.267,9 ha, além de alterar Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$1.548.000,00 (R$149,78/ha), arbitrando o valor de R$2.494.534,81 (R$241,37/ha), com base
no Sistema de Preços de Terras (SIPT).
Área de Reserva Legal
Quanto à Área de Reserva Legal - ARL, há efetivamente um requisito específico
para a sua exclusão da tributação do ITR, qual seja, a averbação no registro de imóveis
competente, antes da ocorrência do fato gerador.
Tal obrigação encontra amparo na Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com a
redação dada pela Lei no 7.803, de 1989. Destarte, ao fazer referência à Lei Ambiental, a Lei no
9.393, de 1996, na verdade condiciona a exclusão da tributação da ARL – Área de Reserva Legal
à averbação tempestiva no respectivo registro de imóveis.
Assim, a Lei no 4.771, de 1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei no
7.803, de 1989, determinava a averbação da ARL Área de Reserva Legal, conforme a seguir:
Art. 16 (...)
§ 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de
cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a
alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

Não se trata, portanto, de simples formalidade ou de atividade meramente
declaratória, mas sim da própria constituição da área, que inexiste antes de que seja promovida a
competente averbação.
Eis o entendimento do STJ a respeito do tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ITR.
ISENÇÃO. ART. 10, § 1o, II, a, DA LEI 9.393/96. AVERBAÇÃO DA ÁREA DA
RESERVA LEGAL NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE. ART. 16, § 8o,
DA LEI 4.771/65.
1. Discute-se nestes embargos de divergência se a isenção do Imposto Territorial Rural
(ITR) concernente à Reserva Legal, prevista no art. 10, § 1o, II, a, da Lei 9.393/96, está,
ou não, condicionada à prévia averbação de tal espaço no registro do imóvel. O acórdão
embargado, da Segunda Turma e relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
entendeu pela imprescindibilidade da averbação.
2. Nos termos da Lei de Registros Públicos, é obrigatória a averbação "da reserva legal"
(Lei 6.015/73, art. 167, inciso II, n° 22).
3. A isenção do ITR, na hipótese, apresenta inequívoca e louvável finalidade de
estímulo à proteção do meio ambiente, tanto no sentido de premiar os proprietários que
contam com Reserva Legal devidamente identificada e conservada, como de incentivar
a regularização por parte daqueles que estão em situação irregular.
4. Diversamente do que ocorre com as Áreas de Preservação Permanente, cuja
localização se dá mediante referências topográficas e a olho nu (margens de rios,
terrenos com inclinação acima de quarenta e cinco graus ou com altitude superior a
1.800 metros), a fixação do perímetro da Reserva Legal carece de prévia delimitação
pelo proprietário, pois, em tese, pode ser situada em qualquer ponto do imóvel. O ato de
especificação faz-se tanto à margem da inscrição da matrícula do imóvel, como
administrativamente, nos termos da sistemática instituída pelo novo Código Florestal
(Lei 12.651/2012, art. 18).
5. Inexistindo o registro, que tem por escopo a identificação do perímetro da Reserva
Legal, não se pode cogitar de regularidade da área protegida e, por conseguinte, de
direito à isenção tributária correspondente. Precedentes: REsp 1027051/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2011; REsp 1125632/PR, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2009; AgRg no REsp
1.310.871/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/09/2012.
6. Embargos de divergência não providos.
(EREsp 1027051/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 28/08/2013, DJe 21/10/2013)
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro de cada ano (art. 1o da Lei
no 9.393, de 1996), portanto, a averbação da ARL deve ser feita até esta data. No caso em apreço,
tratando-se do ITR do exercício de 2010, a averbação deveria ter sido providenciada até
1o/01/2010.
Conforme descrito na decisão recorrida, o recorrente comprovou por meio das
matrículas juntadas às e-fls. 116/119, que a área total de reserva legal de 8.267,9 ha foi averbada,
nos anos de 2002 e 2004, sendo tal providência, portanto, tempestiva para o exercício de 2010.
Vide trecho do acórdão de primeira instância:
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

No caso, constata-se que a área total de reserva legal de 8.267,9 ha foi averbada, nos
anos de 2002 e 2004, junto às matrículas do imóvel, às fls. 251/264, sendo tal
providência, portanto, tempestiva para o exercício de 2009.
Mesmo tendo sido comprovado o cumprimento tempestivo dessa exigência específica,
ocorre que não foi comprovado nos autos que a área de reserva legal de 8.267,9 ha,
assim como a área de preservação permanente ou a área imprestável, tenha sido objeto
de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado, em tempo hábil, no IBAMA.
Nesse sentido aplica-se o disposto na súmula CARF no 122:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ante ao exposto, voto por cancelar a glosa da Área de Reserva Legal de 8.267,9
ha.
Área de Preservação Permanente
No que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se a
legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
As Áreas de Preservação Permanente – APP, tratam-se acidentes geográficos já
existentes na natureza, porém a exclusão da tributação desta área ambiental não está
condicionada à criação da área e sim à sua preservação, como a própria denominação está a
indicar.
Como o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato gerador do tributo (art.
144 do CTN) e, no que tange ao ITR, este foi fixado em 1o de janeiro (art. 1o da Lei no. 9.393, de
1996), é claro que a fruição do benefício está condicionada à preservação à época do fato
gerador. Nesse passo, a Receita Federal, utilizando-se da prerrogativa de regulamentar a forma e
os prazos para cumprimento de obrigações acessórias, especificou o prazo de seis meses após a
data de entrega da DITR.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

A jurisprudência deste e. Conselho, inclusive, já flexibilizou essa exigência ao
admitir a apresentação do ADA antes da ação fiscal, mesmo que posterior ao exercício a que se
refere o tributo. Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
Entendo, portanto, imprescindível a apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal para que o Contribuinte faça jus ao benefício da redução do imposto em relação a essa
área. No caso, como visto, não foi apresentada a referida declaração, o que desatende à
legislação de regência, portanto não há como acolher a Área de Preservação Permanente (APP).
Quanto ao laudo técnico apresentado pelo recorrente, este não tem o condão de
substituir documento previsto em lei como necessário e imprescindível à fruição do benefício da
isenção. Desta forma, não acolho o pedido de exclusão da APP do cálculo do ITR.
Valor da Terra Nua
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2010, de R$1.548.000,00
(R$149,78/ha), foi aumentado para R$2.494.534,81 (R$241,37/ha).
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

Junto à impugnação complementar, o recorrente apresentou Laudo de Avaliação,
às e-fls. 250/377 no qual consta que o VTN para 2010 é de R$477,84/ha (e-fl. 305), valor esse
maior do que o VTN/ha arbitrado pela fiscalização de R$241,37/ha, com base no SIPT.

Desta forma, diante do documento apresentado, entendo que restou confessada e
incontroversa a diferença positiva entre o valor declarado e o valor constante do laudo, além de
restar comprovado, que houve de fato subavaliação do VTN declarado.
Coaduno com o disposto na decisão de piso e mantenho a tributação do imóvel
com base no VTN de R$2.494.534,81 (R$241,37/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no
SIPT.
Junto à impugnação complementar, como relatado, o impugnante apresentou o Laudo
de Avaliação, às fls. 250/306 e anexos de fls. 307/377, elaborado pelos Engenheiros
Agrônomos Marlon da Silva Ferreira, Antônio de Abreu Farias Corrêa e Francisca
Eliane Aguiar Bezerra, com ART de fls. 307/308, no qual consta que o VTN para 2010
é de R$477,84/ha, às fls. 305, valor esse maior do que o VTN/ha arbitrado pela
fiscalização de R$241,37/ha, com base no SIPT, fato que confirma a subavaliação do
VTN/ha declarado de R$149,78/ha, já que esse valor representa apenas 31% do valor
apontado nesse Laudo, não obstante o impugnante, ainda, reiterar que o valor declarado
está condizente com a realidade e com as características intrínsecas do imóvel, o que
não corresponde a realidade dos fatos.
Portanto, não vejo como deixar de considerar o VTN/ha arbitrado pela fiscalização, com
base no SIPT, em face da caracterização, já apontada, da subavaliação do VTN
declarado, além de seu valor ser inferior ao VTN/ha apontado no Laudo, o quê de fato,
só beneficia o contribuinte, considerando que o seu eventual acatamento, como
requerido, implicaria no agravamento da exigência.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN
de R$2.494.534,81 (R$241,37/ha), arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT.

Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.345 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721139/2013-21

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, e no mérito, dar-lhe provimento
parcial para cancelar a glosa da área de reserva legal de 8.267,9 ha (Súmula CARF no 122).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital